Tribunal: TJDFT
Processo: 0728990-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO SUCINTA. Inexiste vício de nulidade por falta de fundamentação quando a motivação concreta declinada na decisão, embora sucinta, indique as razões do convencimento do julgador. Precedentes.